Tribunal: TJSP
Processo: 1026780-61.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesões no membro inferior direito – Laudo pericial dando conta da ausência de incapacidade laborativa, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Ação improcedente.

Recurso improvido, com observação.